Tribunal: TJMT
Processo: 0017452-25.2009.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0017452-25.2009.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Homicídio Simples]

Relator:
Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CHARLES SIMOES DE QUEIROZ (VÍTIMA), WAGNER DE CAMPOS XAVIER - CPF: 926.319.161-15 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELANTE), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VENCIDA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AVENTADA PELO 1º VOGAL (DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI) E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –

OBSERVÂNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 483 DO CPP – SIMPLES FATO DE OS JURADOS AFIRMAREM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO ACUSADO E, EM SEGUIDA, ABSOLVÊ-LO NÃO ENSEJA CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS –

EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR POTENCIAL CLEMÊNCIA – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS E SOBERANIA DOS VEREDITOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em consonância com o artigo 483 do Código de Processo Penal, não há falar-se em contradição pelo simples fato de os jurados, por íntima convicção, reconheceram a materialidade e a autoria do acusado e, em seguida, responderem afirmativamente ao quesito genérico referente à absolvição, o que, sabe-se, prescinde de qualquer tese jurídica, afigurando-se possível a formalização do juízo absolutório pelo Tribunal do Júri até mesmo por clemência, à luz da garantia constitucional da plenitude da defesa.

2. Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos. Se a decisão tiver apoio em qualquer dado extraído do processo, ainda que escasso, descabe cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal aforado pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a decisão do juízo de origem que, em obediência ao veredito do Conselho de Sentença da Comarca de Primavera do Leste, absolveu
Wagner de Campos Xavier
da imputação do crime delineado no art. 121, §2º, incisos I e IV
,
do Código Penal.

Aduz o
Parquet
que a decisão do Conselho de Sentença afigura-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto “
foram apresentadas aos jurados duas versões, uma pelo Ministério Público, de que o réu era o autor dos disparos que mataram a vítima, e a outra pelo réu e sua defesa técnica, de que não foi ele, e, nesse tocante, os jurados acolheram a versão do Ministério Público, mas, de forma totalmente contraditória, sem ao menos se cogitar, na espécie, da existência de qualquer causa legal de exclusão da antijuricidade ou culpabilidade e até mesmo clemência, absolveram no quesito genérico
” [id. 6878933, p. 04]. Almeja, pois, a anulação da decisão censurada e a submissão do acusado a novo julgamento.

Em contrarrazões, a Defesa rebate as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Cúpula do Ministério Público opina pelo provimento do recurso.

À douta Revisão.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O DR. HUENDEL ROLIM – AOB/MT Nº 10.858.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Wagner de Campos Xavier
foi denunciado e, posteriormente, pronunciado como incurso nas sanções do crime descrito no art. 121, § 2º,

incisos I e IV, do Código Penal, porque “
no dia 16 de outubro de 2007, por volta das 19h00min, na residência nº 05, quadra 06, Bairro Hélio Ponce de Arruda, nesta cidade, [...] se utilizando de arma de fogo, desferiu disparos contra Charles Simões de Queiroz, ceifando-lhe a vida por motivo torpe (em razão de ciúmes e vingança por pensar que a vítima teria ‘ficado’ com sua ex-mulher) e com recurso que dificultou a defesa do ofendido
” [
sic
]

Segundo se extrai,
“[...] na data dos fatos, a vítima estava se preparando para sair de sua residência e ir para a faculdade quando foi chamada na frente de sua casa.

Quando a vítima foi atender ao chamado, o denunciado, de inopino, efetuou disparos de arma de fogo contra a mesma, atingindo-a de imediato e fazendo com que esta caísse ao chão, ferida e indefesa, momento em que a vítima clamou pela ajuda de sua genitora, a qual se encontrava nos fundos da casa. No instante em que a mãe da vítima foi ao seu socorro, o denunciado efetuou mais três disparos contra Charles, ceifando-lhe a vida e, ao ver-se descoberto pela genitora da vítima, ainda apontou a arma para a mesma, em tom de ameaça. Ato contínuo, empreendeu fuga em uma motocicleta
” [id. 6878591,
sic
].

Ultimado o
judicium causae
, os integrantes do Conselho de Sentença, por maioria de votos, responderam
positivamente
aos quesitos atinentes à materialidade do fato, à autoria delitiva e, por fim, à absolvição, vindo, pois, o Juiz Presidente a julgar improcedente o pedido vazado na denúncia, confirmando o juízo absolutório do réu.

Aduz o
Parquet
que a decisão do Conselho de Sentença afigura-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto “
foram apresentadas aos jurados duas versões, uma pelo Ministério Público, de que o réu era o autor dos disparos que mataram a vítima, e a outra pelo réu e sua defesa técnica, de que não foi ele, e, nesse tocando, os jurados acolheram a versão do Ministério Público, mas, de forma totalmente contraditória, sem ao menos se cogitar, na espécie, da existência de qualquer causa legal de exclusão da antijuricidade ou culpabilidade e até mesmo clemência, absolveram no quesito genérico
” [id. 6878933, p. 04]. Almeja, pois, a anulação da decisão censurada e a submissão do acusado a novo julgamento.

O apelo não comporta provimento.

Inicialmente, destaque-se ser pacífico o entendimento no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submissão do réu a novo julgamento. Essa intelecção decorre do fato de que ao Juiz togado é defeso invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania detém assento constitucional.

Nessa perspectiva, para que ocorra a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos é necessário que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostre-se
marcantemente
divorciada do acervo probatório, assim como do sustentado em Plenário.

À luz da sistemática atribuída ao Tribunal do Júri a partir das modificações trazidas pela Lei 11.689/2008 ao disposto no artigo 483 do Código de Processo Penal, os jurados devem responder, primeiramente, aos quesitos sobre materialidade delitiva e autoria ou participação, e, em seguida, respondidos afirmativamente os quesitos referentes aos incisos I e II do
caput
do aludido artigo, passa-se ao questionamento genérico relativo à absolvição do réu, nos termos do § 2º do artigo 483 da Lei Penal Adjetiva.

Com efeito, à luz da garantia constitucional da plenitude de defesa, após oitiva das testemunhas e sustentação em plenário de todas as teses possíveis e pertinentes ao caso posto em julgamento, é possível que o Conselho de Sentença,
por íntima convicção
, responda afirmativamente ao referido quesito obrigatório, vez que os jurados sequer são indagados sobre aspectos técnicos. Não por outra razão que, havendo uma única tese defensiva [
v.g.,
legítima defesa], respondendo afirmativamente a maioria dos jurados ao quesito genérico da absolvição, não se submete à votação quesito sobre eventual excesso doloso alegado pela acusação.

A propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“[...]

o novo sistema permite justamente que o Jurado possa absolver o Réu baseado unicamente em sua livre convicção, e de forma independente da tese defensiva [...]”
[HC 190.264/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 26/08/2014].

De notar-se que, na hipótese, o apelado fora submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, que, não obstante tenha reconhecido a materialidade e autoria delitivas [1º e 2º quesitos], ao votarem o 3º quesito, responderam afirmativamente à absolvição.

Conquanto o recorrente afirme que a “
defesa técnica [...] se limitou a sustentar em plenário a tese de negativa de autoria e ‘alternativamente a absolvição no terceiro quesito’
”, sem aduzir qualquer hipótese de exclusão de ilicitude ou de clemência, não é possível sopesar o que efetivamente ocorrera no Plenário do Júri. A ausência de gravação da solenidade limita esta instância a apreciar o quanto registrado na
Ata de Audiência
que, nesse particular, registra haver sido, de fato, trazidas ao menos duas teses de defesa: negativa de autoria e absolvição genérica no terceiro quesito. Confira-se:

“Retornando os trabalhos o MM. Juiz Presidente passou a palavra por igual prazo de uma hora e trinta minutos a defesa, tendo postulado as
teses de negativa de autoria e alternativamente a absolvição no terceiro quesito
, iniciando suas orações às treze oras e trinta minutos, encerrando-se às catorze horas e trinta minutos”
[id. 6878928, p. 04].

Nesse contexto, malgrado seja tormentoso – quiçá impossível – deletrear acerca da valoração pelos Jurados aos dados expostos em Plenário, vislumbra-se que a decisão que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio qualificado,
para além da dúvida subsistente quanto à autoria
– votação em sentido afirmativo por 4x2 [id. 6878925, p. 02] –, consubstancia
potencial clemência
por parte dos membros do Conselho de Sentença.

Esse raciocínio encontra amparo no acervo fático-probatório, notadamente na prova oral colhida em Plenário, porquanto, além das teses contrapostas acerca de quem teria sido o autor do crime, a motivação referente a eventuais ciúmes resultante de potencial relacionamento havido entre a vítima e a ex-mulher do acusado constitui fator que, em princípio e em tese, poderia fazer aflorar sentimentos de complacência e indulgência – considerado o meio

social, de resto ecoado no corpo de jurados, que não raro se mostra condescendente com atitudes como essas.

Registre-se que não há necessidade de tese jurídica qualquer para dar lastro à absolvição resultante da resposta afirmativa ao terceiro quesito, porquanto abalizado o entendimento de que a obrigatoriedade de inserção no questionário de julgamento do quesito genérico de absolvição torna possível a formalização do juízo absolutório pelo Tribunal do Júri por infinitas razões,
até mesmo por indulgência
, em ordem a robustecer os princípios da plenitude da defesa e da soberania dos veredictos.

No particular, calha a elucidação da temática por Guilherme de Souza Nucci:
“O Tribunal do Júri é composto por jurados, pessoas leigas em Direito, extraídas das mais distintas classes sociais. Podem decidir como bem quiserem, sem dar fundamento ao seu voto, nem torná-lo público. Eis por que o réu precisa de todas as garantias possíveis, as mais efetivas e eficazes. Outra não foi a meta do legislador, ao fixar, como obrigatório, o quesito abrangente da defesa. Os jurados devem ter, sempre, a oportunidade de apreciar livremente a materialidade e a autoria do fato. Após, com base em inúmeras teses defensivas viáveis, mas também na existência da mera clemência, o Tribunal do Júri tem o direito constitucional impostergável de absolver o acusado, se assim desejar”
[Tribunal do Júri. 4ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2013].

Por consequência, consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a quesitação genérica da absolvição não pode ser tida por contraditória em relação ao reconhecimento da autoria e materialidade do crime de homicídio, sendo de rigor, para a anulação do julgamento absolutório pelo Tribunal do Júri, a demonstração de que a absolvição por clemência foi manifestamente contrária à prova dos autos
” [AgRg no REsp 1697167/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018].

Nesse contexto, tem-se que a decisão emanada dos Jurados não destoa abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual e do sustentado em Plenário. Ora, se o veredito popular tiver apoio em dado extraído do processo, ainda que escasso, descabe cogitar acerca de anulação do julgamento, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pelo Ministério Público.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Minha conclusão é a mesma. O júri decide com sua soberania, o que não for manifestamente contrário à prova dos autos é válido, são leigos, não são juízes técnicos.

Acompanho o voto do relator, na revisão que fiz do processo.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL)

Senhor Presidente,

Tenho adotado na 1ª Câmara Criminal o entendimento de que não cabe recurso de apelação do Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que absolve com base no quesito genérico, o terceiro quesito, o acusado.

Tenho invocado, nas decisões que profiro sobre o tema, um precedente do Min. Celso de Mello (HC n. 117076), onde, com sua habitual proficiência, assenta não comportar recurso a decisão do tribunal do júri que absolve o réu com base no quesito genérico, até em razão de aos jurados, se permitir, diferentemente do juiz togado, decidirem pela livre convicção, o que abre espaços para que qualquer razão, inclusive a clemência, possa constituir o motivo do
veredictum
. Nessas condições, é impossível e vedado à instância
ad quem
sondar as razões, fazendo cotejamento entre provas para concluir se houve ou não decisão contrária à evidência dos autos.

Em assim sendo, por professar esse entendimento, mais consentâneo com os princípios que norteiam os julgamentos pelo Tribunal do Júri, não conheço do recurso interposto, por incabível.

Se conhecido o recurso, voto pelo desprovimento dele.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020:

VENCIDA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EXPOSTA PELO 1º VOGAL E, NO MÉRITO, À UNANIMIDADE PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020